Tribunal: TJSP
Processo: 0005596-20.2010.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato – Recurso do Ministério Público – Acréscimo da pena-base e regime prisional fechado – Recursos defensivos – Preliminares de prescrição e nulidade processual – Fragilidade de provas – Redução da pena, fixação de regime mais brando e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Dosimetria da pena bem elaborada – Recurso ministerial improvido –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato – Recurso do Ministério Público – Acréscimo da pena-base e regime prisional fechado – Recursos defensivos – Preliminares de prescrição e nulidade processual – Fragilidade de provas – Redução da pena, fixação de regime mais brando e substituição da carcerária por restritiva de direitos – Dosimetria da pena bem elaborada – Recurso ministerial improvido – Prescrição da pretensão punitiva – Extinção da punibilidade decretada de ofício.